Tribunal: TJES
Processo: 5018480-37.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018480-37.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: FRANCIANE DEGASPERI COSTA e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5018480-37.2022.8.08.0012

RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECORRIDO: FRANCIANE DEGASPERI COSTA, LAUDIR MARIA DEGASPERI

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO CESAR DE CARVALHO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE VALORES ACIMA DO HABITUAL. LAUDO PERICIAL QUE NÃO É CONCLUSIVO. REDUÇÃO DEVIDA DOS VALORES DAS FATURAS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora aduz que foi surpreendida com a fatura dos meses de outubro e novembro de 2021 em valores muito acima dos cobrados em suas faturas anteriores, requerendo a redução das faturas no patamar do pago habitualmente.

Em sede de sentença, o juízo a quo julgou procedente os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 4118368), o Recorrente sustenta a nulidade da sentença, considerando que o laudo pericial anexado aos autos demonstra que não existe erro no aparelho medidor e desta forma não cabe restituição à autora, e que o magistrado sentenciante não considerou o presente laudo, apenas afastou o mesmo de forma genérica.

Inicialmente, registro que coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em análise detida dos autos, verifico que o réu não se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, desta forma, não se desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que o aludido laudo de ID 4118343 apenas conclui que “o medidor em

referência foi submetido ao processo de ensaio previsto na portaria 246/2000 do Inmetro. Concluindo-se que o mesmo não está adequado ao uso por estar registrando volume menor do que o real em uma ou mais vazões, não cabendo restituição ao cliente”.

Desta forma, verifico que em momento algum a requerida demonstrou por meio deste laudo que não existe erro no medidor e sim que o mesmo não está adequado ao uso, assim, diante do aumento exorbitante no valor das faturas de forma injustificada e sem comprovação, a redução dos valores é medida que se impõe.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. REVISÃO DA FATURA. VALOR MANIFESTAMENTE EXORBITANTE. CABIMENTO. 1.

Não se conhece de preliminar de incompetência em razão de ausência de interesse recursal, quando o juízo que proferiu a sentença integra justamente uma das varas a qual se pretende o envio dos autos.
2. Submete-se ao Código de Defesa do Consumidor a relação estabelecida entre o destinatário final dos serviços de abastecimento de água e saneamento, e a CAESB, fornecedora de tais serviços. 3.

Constatando que o valor da fatura de água e esgoto é manifestamente exorbitante em comparação com a média de consumo do imóvel e não tendo a concessionária do serviço demonstrada a regularidade da cobrança, a revisão do valor é medida que se impõe.
4. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

(Acórdão 1729337, 07019906620178070018, Relator: ANA CANTARINO,

5ª Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Assim, verifico que, ausente comprovação de que o aumento se deu por culpa da parte autora, acertada a decisão do magistrado no tocante a redução das faturas.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,

NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)